Tribunal: TCU
Processo: 031.602/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo representação em que se examina a contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, incluindo consultoria, elaboração de projetos, planilhas orçamentárias e memoriais descritivos e fiscalização de obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, onde, por decisão monocrática, foi proferida medida cautelar determinando ao CREA/MG que suspenda o andamento da Concorrência 002-A/2022, tendo por objeto a contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, ou dos atos de execução do contrato decorrente, caso já assinado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho inserido à peça 27 dos presentes autos; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao CREA/MG, à representante e à interessada.